Tribunal: TJBA
Processo: 8033741-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033741-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SHOPP CHEESE COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CINTHYA VIANA FREIRE FINGERGUT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE REDIRECIONAMENTO INDEVIDO EM FACE DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO DA SOCIEDADE PARA A DISCUSSÃO. PARTE DO RECURSO NÃO CONHECIDA. MULTA QUE CORRESPONDE A 60% DO VALOR DA DÍVIDA. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA VÁLIDA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 2 DA LEI FEDERAL Nº 6.830.
RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8033741-06.2025.8.05.0000, em que é agravante
SHOPP CHEESE COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS LTDA - ME
e agravada
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, EM PARTE,
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte executada, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça